Tribunal: TJMT
Processo: 1022988-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022988-20.2020.8.11.0000
Impetrante: Rogério Ramos Varanda Junior
Paciente: Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Infere-se dos autos que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia 8.5.2019, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformada, a defesa impetrou o presente mandamus, sustentando, a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 547 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Por fim, acrescenta que trata-se de inaceitável excesso de prazo quanto a revisão da necessidade da prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora analisou após ter ultrapassado 7 meses e determinou novamente a intimação do Ministério Público para oferecer memoriais finais.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 65444492, pp. 1-9).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No presente caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator